Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-55.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. EXCLUSÃO DO PLEITO INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais, conforme previsto no art. 619 do CPP.
2. A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP somente é cabível em caso de condenação do acusado.
3. Reconhecida a omissão do acórdão quanto à exclusão da indenização fixada na sentença, impõe-se sua correção, com efeitos infringentes, para afastar o pleito indenizatório após a absolvição do réu.
4. Recurso conhecido e provido.